Tribunal: STF
Processo: RE 1312568
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª assim ementado (com meu destaque):
    CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO COM STATUS ‘BLOQUEADO’ ANTES DE ENSEJO/APRECIAÇÃO DE CORRESPONDENTE IMPUGNAÇÃO.
    1. A atribuição de status bloqueado ao requisitório afigura-se providência que impede a fruição imediata dos valores quando vierem a ser disponibilizados, justamente para que se aguarde a decisão definitiva da impugnação apresentada. 2. É possível a expedição de requisitório com status bloqueado antes do ensejo/apreciação da correspondente impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.
    Alega a Autarquia Previdenciária, em síntese, violação, por esse julgado, a dispositivos da Lei Maior consubstanciada na determinação, em sede de cumprimento de sentença, de expedição de requisitório de valor ainda controverso, salientando que “[…] a execução não está sequer definida, [pois] apenas a parte [recorrida] apresentou os valores que entendeu devidas, e nesse sentido, não houve intimação do INSS acerca da pretensão executória da parte […]”.
    Aberta vista ao Ministério Público Federal, a manifestação foi pela devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral, considerando o Tema n. 45.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Vejo que a controvérsia vinda à jurisdição extraordinária cinge-se na possibilidade, ou não, de expedição de requisitório, ainda que com nota de bloqueado, antes da apreciação de impugnação oposta pela Fazenda Pública ao cumprimento de sentença.
    Nesse sentido, em situação assemelhada e apreciada pelo regime da repercussão geral no RE 573.872/RS (Tema n. 45), sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal assentou orientação no sentido da inaplicabilidade do regime da execução provisória de prestação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, de modo que ressoa incongruente determinação de expedição de requisitório cuja execução ainda é impugnável na forma do art. 535 do Código de Processo Civil. Cito parte da ementa do vinculativo (com meus grifos):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.
    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’
    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. […].
    Ressalto, ainda, na espécie, o entendimento firmado também em âmbito de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (Tema n. 28) que, submetido à relatoria do Ministro Marco Aurélio, apresentou a seguinte tese (com meus grifos): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, considerando o decidido o nos Temas n.s 45 e 28, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote o regime da repercussão geral, especialmente o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator